Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-12.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020839-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JACILDO DE ALMEIDA PAES - CPF: 275.070.411-15 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Direito à Justiça Gratuita
– O artigo 98 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, asseguram o benefício da justiça gratuita à pessoa física ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais.

Presunção de Veracidade
– A declaração de hipossuficiência feita pelo requerente goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

Insuficiência Financeira
– No caso em tela, o Agravante, servidor público, não demonstrou a hipossuficiência alegada, uma vez que os holerites e demais documentos apresentados indicam renda incompatível com o estado de pobreza. Despesas voluntárias, como empréstimos consignados e financiamento de veículo, não alteram essa avaliação.

Despesas Médicas e Locomoção
– O relatório oftalmológico apresentado não comprova gastos significativos com tratamento médico. Ademais, o Agravante não demonstrou despesas com deslocamento frequente para tratamento de saúde, ônus que lhe competia.

Jurisprudência Aplicável
– A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência, não bastando a mera declaração. É permitido ao julgador indeferir o pedido caso existam elementos que refutem a alegação de incapacidade financeira (art. 99, § 3º, CPC). Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local corroboram essa interpretação.

Decisão
– Diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, negando provimento ao agravo de instrumento.

Agravo de Instrumento não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
Jacildo de Almeida Paes
em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita na Ação Declaratória com Conversão de Contrato nº 1004373-22.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
Banco BMG S.A.

O Agravante afirma, em síntese, que recebe mensalmente a quantia líquida de R$ 5.521,25 (cinco mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) e que possui cegueira no olho com atrofia óptica, além de ter sido diagnosticado com sinusite crônica.

Argumenta que devido às doenças realiza compras de medicamentos mensalmente e se desloca semanalmente da cidade de Cáceres-MT para Cuiabá-MT para tratamento.

Ressalta que possui gastos com plano de saúde, manutenção de carro, energia elétrica, água e vários empréstimos consignados, que comprometem a sua renda.

Alega que sua renda mensal não ultrapassa 4 (quatro) salários mínimos, montante que mantém toda a família.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 231157155).

Sem contrarrazões (ID 238698687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Agravante é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Conforme holerites acostados em ID 229917180, ID 229919159, ID 229917184 e ID 229917182, se observa que o Agravante é servidor público e recebe salário que não condiz com a alegada condição de pobreza.

O fato da renda do Agravante estar comprometida com o pagamento de empréstimos consignados e financiamento de veículo (ID 229919163) não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamente voluntário.

Ademais, o relatório oftalmológico acostado em ID 229919166 evidencia que o Agravante possui perda visual, todavia não demonstra que despende gastos significativos para tratamento da doença.

De igual modo, o Agravante não demonstra que utiliza parte de sua renda para se deslocar à Cuiabá-MT semanalmente, visando manter tratamento de saúde, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024